Tribunal: TJDFT
Processo: 0735629-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0735629-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIETA PAULINA BULBOL COELHO MOREIRA DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANTONIETA PAULINA BULBOL COELHO MOREIRA DA COSTA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, em ação de execução fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL, rejeitou a exceção de pré-executividade e a impugnação à penhora. Em suas razões recursais (ID 50595520), a devedora agravante suscita prejudicial de prescrição intercorrente e aponta cerceamento de defesa em razão de não ter o d. Juízo a quo concedido prazo para juntada de outros documentos, afora a declaração do Imposto de Renda, que comprovassem não possuir a executada outro imóvel. Alega que o imóvel penhorado é bem de família e, portanto, alcançado pela proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/90, visto ser o único imóvel de sua titularidade e residência da família, conforme declaração do Imposto de Renda. Tece considerações sobre o instituto do bem de família e pondera haver, em ofensa à dignidade da pessoa humana, “excesso de execução, uma vez que o valor do bem é infinitamente superior ao valor do débito”. Afirma que a probabilidade do direito reside na argumentação acima e que o perigo da demora resulta da iminência do imóvel ir a hasta pública. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja decretada a prescrição intercorrente, com a consequente extinção do processo executivo, e para que o imóvel constrito seja declarado bem família. Subsidiariamente, pleiteia o parcelamento do débito. Preparo recolhido (IDs 50595525 e 50595526). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, entendo presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. Eis o teor da r. decisão agravada: “Em relação à alegação de impenhorabilidade do imóvel, não logrou o executado êxito em comprovar que o imóvel indicado pelo credor é o único bem utilizado em moradia. Nesse sentido, a jurisprudência: “1. Para a caracterização de um imóvel como bem de família e proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, deve haver a comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebiam-se frutos destinados à subsistência da família, não sendo bastante a simples alegação. 2. Incumbe ao devedor provar que o imóvel se enquadra nos requisitos da Lei n. 8.009/90.” Acórdão 1322233, 07448953820208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no PJe: 19/3/2021. A executada não trouxe sequer as certidões de registros de imóveis. A declaração de imposto de renda não é suficiente, porque se cuida de declaração unilateral. Também não há decadência, pois o crédito tributário foi lançado no prazo. Diante do exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade e impugnação à penhora.” Acerca da prescrição intercorrente, certo afirmar cuidar-se de execução fiscal ajuizada em 13/08/2010. A prescrição foi interrompida com o comparecimento espontâneo da devedora aos autos, conforme decisão que rejeitou a prejudicial de mérito. Infrutífera a última pesquisa realizada no BacenJud em 25/09/2018, foram efetivadas outras diligências, também frustradas, em busca de veículos automotores, até que se logrou êxito em encontrar o imóvel em nome da executada, cuja penhora foi requerida pelo ente público em março de 2019 (ID 42437652, fls. 5, 15/16, 22/23, 25/26 e 36/37 do processo referência). Nesse contexto, não transcorreu o prazo quinquenal da prescrição intercorrente (Súmula 314/STJ), não subsistindo a tese recursal que defende a retroação do prazo do art. 40 da Lei n. 6.830/1980 para data anterior à diligência que resultou na penhora do imóvel ora impugnada. Sob outro enfoque, não se verifica o cerceamento de defesa alegado, visto ser ônus da parte executada instruir a impugnação à penhora com os documentos necessários à comprovação de suas alegações, não caracterizando error in procedendo a ausência de reabertura de prazo para oportunizar a prova do alegado. Todavia, sobreleva considerar que o resultado da pesquisa ao ERIDFT - sistema que efetua a varredura na totalidade dos diversos cartórios de imóveis do Distrito Federal - retornou apenas o imóvel em foco sob a propriedade da executada agravante (ID 42437652, fls. 25/26, do processo referência), o qual coincide com o endereço constante no contemporâneo boleto de conta de energia em nome da devedora (ID 123319103 do processo referência). Assim, revela-se, a princípio, mal mensurada pelo d. Juízo a quo a afirmação de insuficiência da Declaração de Imposto de Renda para fins de comprovação de que o imóvel indicado pelo credor é o único bem utilizado em moradia. Com efeito, pela regra ordinária do art. 373, II, do CPC, incumbe ao devedor o ônus de provar, mediante a juntada de documentos, que o imóvel objeto da constrição é bem de família, destinando-se à residência da entidade familiar. Carreados aos autos documentos que denotam a caracterização do imóvel constrito como bem de família, como ocorre in casu - em que a Declaração de Imposto de Renda remete ao único imóvel da devedora aliada ao fato de que as pesquisas no sistema ERIDFT retornaram com a informação de idêntico imóvel de titularidade da executada - não se pode exigir do devedor, visto desarrazoável, a prova negativa de propriedade de outros bens imóveis – afora a já constante nos autos – ou de ausência de moradia permanente no referido imóvel, recaindo sobre o credor exequente o ônus de provar que o imóvel a ser penhorado não é bem de família. Com essa compreensão, colaciono precedente do STJ e deste Tribunal de Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA (LEI 8.009/90, ARTS. 1o E 5o). CARACTERIZAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL DO DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO. 1. Tendo a devedora provado suficientemente (ab initio) que a constrição judicial atinge imóvel da entidade familiar, mostra-se equivocado exigir-se desta todo o ônus da prova, cabendo agora ao credor descaracterizar o bem de família na hipótese de querer fazer prevalecer sua indicação do bem à penhora. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/90. Precedentes. 3. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.014.698/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/10/2016, DJe de 17/10/2016.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE RECONHECEU IMÓVEL COMO BEM DE FAMÍLIA, DETERMINANDO O LEVANTAMENTO DA PENHORA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA (LEI 8.009/90, ARTS. 1o E 5o). CARACTERIZAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL DO DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Embargos à execução, em fase de cumprimento de sentença, no bojo do qual foi proferida decisão reconhecendo imóvel como bem de família e determinando o levantamento da penhora. 2. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial. 3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 4. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 5. Tendo o devedor provado suficientemente (ab initio) que a constrição judicial atinge imóvel da entidade familiar, mostra-se equivocado exigir-se deste todo o ônus da prova, cabendo agora ao credor descaracterizar o bem de família na hipótese de querer fazer prevalecer sua indicação do bem à penhora. Precedentes. 6. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.806.546/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 25/6/2021.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. AVERBAÇÃO. POSSIBILIDADE. EXPROPRIAÇÃO JUDICIAL EM DECORRÊNCIA DA PENHORA. VEDAÇÃO. 1. O bem imóvel utilizado para fins de residência familiar goza da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/1990. Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 2. Em regra, incumbe ao devedor o ônus probatório de demonstrar, mediante a juntada de documentos, que o imóvel objeto da constrição é o único que lhe pertence e serve de moradia para si e sua família. 2.1. A jurisprudência do STJ firmou orientação no sentido de que a existência de provas mínimas de que a constrição irá recair sobre imóvel de entidade familiar transfere para o credor o ônus de descaracterizar a condição de bem de família. Precedentes STJ e TJDFT. 3. Apesar da literalidade da Lei no 8.009/1990, é possível penhorar bem de família e averbar o gravame na matrícula do imóvel. O que a lei veda é sua expropriação judicial para pagamento da dívida em detrimento do direito de moradia. 4. Não tem sentido jurídico-constitucional não permitir a penhora e consentir ao devedor a venda do bem de família, frustrando a expectativa legítima do credor. Sem a averbação da penhora, o devedor pode vender o bem de família e gastar o valor apurado livremente, razão pela qual a penhora pode ser realizada, cabendo ao credor decidir se é do seu interesse mantê-la sem a possibilidade de alienar o bem. Essa é a verdadeira finalidade da impenhorabilidade do bem de família. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1741054, 07220942620238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2023, publicado no DJE: 22/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PESSOA FÍSICA. PENHORA DE BEM DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE DESNECESSÁRIO. BEM DE FAMÍLIA. CARACTERIZAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL DO DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Consoante o artigo 966, do CC, o empresário individual é pessoa natural, que pratica atividade econômica, sem que haja distinção patrimonial entre as pessoas física e jurídica. Assim, caso haja dívidas do sócio, elas podem alcançar o patrimônio particular da sociedade. 2. Não cabe exigir do devedor, que alega nulidade de penhora sobre bem de família, a prova de que não possui outros imóveis. A impenhorabilidade decorre da sua efetiva utilização pelo grupo familiar, como sua moradia principal, ou fonte de recursos para subsistência. Dessa forma, cabe ao credor descaracterizar tal bem como de interesse da família, caso faça sua indicação para constrição ou pretenda impugnar à alegação do devedor. Precedentes do STJ. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.” (Acórdão 1714456, 07325879620228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria após maior aprofundamento sobre a questão quando do julgamento de mérito recursal, verifica-se, por ora, haver premente risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação à parte agravante, pois a hasta pública do imóvel em foco já foi determinada ao NULEJ - Núcleo Permanente de Leilões Judiciais, circunstância essa que preconiza resguardar a executada agravante até a solução do mérito do agravo. Pelo exposto, restando presentes, ao menos nesse primeiro exame perfunctório, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO para sobrestar os efeitos da decisão agravada, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 29 de agosto de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator